Tribunal: STF
Processo: MS 32268
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. SERVENTIAS DECLARADAS VAGAS PELA RESOLUÇÃO Nº 80, DE 2009. DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO ATO SUPOSTAMENTE LESIVO. 



    Incumbe ao impetrante do mandado de segurança disponibilizar, com a inicial, todas as provas necessárias à caracterização do direito líquido e certo que alega possuir. Na hipótese, os elementos de prova fornecidos indicam que a declaração de vacância das serventias em questão remete à publicação da Resolução nº 80, de 2009. Ulterior comando do CNJ determinando a inclusão das serventias em concurso público aparenta ter sido tomada apenas em face da renitência do Tribunal de Justiça local em cumprir o comando anterior, do que não se extrai a renovação da suposta lesão por parte do Conselho Nacional de Justiça. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.